Tribunal: TJMT
Processo: 1009304-17.2023.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009304-17.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSA ALVES DA SILVA - CPF: 482.455.421-72 (APELANTE), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS REVISIONAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, com base no Decreto-Lei no 911/69, consolidando a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, e, por outro lado, julgou improcedente a reconvenção, na qual a parte requerida pleiteava a revisão do contrato por supostos encargos abusivos, além da inversão do ônus da prova e prestação de contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a sentença deixou de apreciar os pedidos reconvencionais, implicando nulidade; (ii) analisar a legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização pactuada; (iii) avaliar a validade da cobrança de tarifas contratuais e seguro prestamista; (iv) examinar se houve descaracterização da mora e incidência indevida da comissão de permanência; (v) determinar se é cabível o pedido de prestação de contas nos autos da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença está devidamente fundamentada e apreciou todas as alegações e pedidos reconvencionais, não se verificando nulidade por ausência de motivação.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria é exclusivamente de direito e não há necessidade de produção de outras provas além das documentais.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), mas a inversão do ônus da prova depende da demonstração de hipossuficiência e verossimilhança das alegações, o que não ocorreu.

A análise da abusividade contratual deve se limitar aos pontos expressamente impugnados, nos termos da Súmula 381/STJ e da jurisprudência dominante.

A taxa de juros pactuada não se mostra abusiva, pois não ultrapassa significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN.

A capitalização mensal e diária dos juros é válida quando expressamente pactuada, conforme as Súmulas 539 e 541 do STJ.

A cobrança de tarifas de avaliação do bem, registro do contrato e seguro prestamista é legítima quando contratada de forma clara, como no caso concreto (Temas 958 e 972 do STJ).

Não comprovada a abusividade nos encargos contratuais, não há fundamento para a descaracterização da mora.

Não há previsão contratual de comissão de permanência e não foi demonstrada sua cobrança cumulada com outros encargos, sendo inviável sua exclusão.

O pedido de prestação de contas não pode ser apreciado no bojo da ação de busca e apreensão, por incompatibilidade com o rito especial do Decreto-Lei no 911/69.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ROSA ALVES DA SILVA,
visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1009304-17.2023.8.11.0002, movida por
BANCO ITAUCARD S. A.
, julgou procedente o pedido principal para consolidar nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva, bem como condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da sua exigibilidade, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária. Em relação a lide secundária, julgou improcedente a reconvenção e condenou a demandada/reconvinte ao pagamento dos honorários em favor do autor, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção, observada a assistência judiciária.

Em suas razões, a recorrente aduz que o juízo de origem não apreciou de forma fundamentada os pedidos revisionais e os argumentos expostos na reconvenção, em especial quanto à suposta abusividade contratual das cláusulas.

Alega que houve cerceamento de defesa, na medida em que o julgamento antecipado do mérito impediu a produção de prova pericial contábil, necessária para demonstrar a abusividade dos encargos cobrados.

Reafirma que o contrato entabulado contém cláusulas abusivas, notadamente: taxa de juros superior à média de mercado à época da contratação; capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, sem pactuação expressa; cobrança indevida de tarifas administrativas e de registro; contratação de seguro prestamista de forma impositiva, sem manifestação expressa de vontade; cobrança de comissão de permanência de forma cumulada com outros encargos moratórios, prática vedada pela jurisprudência pacífica do STJ.

Pede, ainda, a revisão do contrato com base nos princípios do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação sustenta ser cabível à relação jurídica estabelecida com a instituição financeira.

Requer o reconhecimento da descaracterização da mora, sob o fundamento de que a cobrança de encargos supostamente abusivos nos períodos de normalidade do contrato afastaria a mora e, por consequência, a improcedência da busca e apreensão.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para acolher a reconvenção, com a revisão das cláusulas contratuais impugnadas, a restituição dos valores pagos a maior e o indeferimento da consolidação da posse do bem ao banco apelado.

Contrarrazões, no Id. 318139382, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosa Alves da Silva contra a r. sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69, proposta por Banco Itaúcard S.A., que julgou procedente o pedido principal, consolidando nas mãos do credor fiduciário a posse e o domínio do bem apreendido, bem como julgou improcedente a reconvenção proposta pela apelante.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em suma, que a r. sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação, que teria deixado de examinar os pedidos reconvencionais de revisão contratual. Alega, ainda, suposta abusividade de encargos, pleiteando a descaracterização da mora, o afastamento da capitalização dos juros, a restituição de tarifas, a inversão do ônus da prova e a prestação de contas do contrato. Requer a procedência da reconvenção e a improcedência da ação de busca e apreensão.

O recurso, contudo, não merece acolhimento.

De início, verifica-se que a r. sentença encontra-se devidamente fundamentada, com expressa análise das alegações da parte requerida e dos pedidos reconvencionais, conforme exige o art. 489 do Código de Processo Civil. Não se verifica qualquer omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, foi corretamente adotado, diante da desnecessidade de dilação probatória, tratando-se de controvérsia essencialmente de direito, instruída com farta prova documental.

Assim,
afasta-se a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito reconvencional propriamente dito, se tem que a relação jurídica entabulada entre as partes está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Todavia, o simples enquadramento da relação como consumerista não autoriza automaticamente a inversão do ônus da prova. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, é necessário que o consumidor comprove sua hipossuficiência técnica ou econômica e a verossimilhança das alegações, o que não ocorreu no caso concreto.

A propósito:

“
A inversão do ônus da prova deve ser deferida somente quando comprovada pelo consumidor a sua hipossuficiência técnica que o impeça de coletar provas dos fatos constitutivos do seu direito, bem como a verossimilhança dos fatos por ele alegados.”
(TJ-MG - AI: 10000200621159001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 27/08/2020).

No que atine a limitação da cognição judicial e da impossibilidade de análise genérica de cláusulas, se verifica que nos termos da Súmula 381 do STJ, o julgador está impedido de conhecer, de ofício, cláusulas supostamente abusivas em contratos bancários. A cognição judicial, portanto, deve se limitar aos pontos expressamente impugnados pela parte autora na reconvenção, o que foi devidamente observado na sentença.

A jurisprudência também reforça esse entendimento:

“Ação revisional veiculada por petição inicial genérica. Alegação de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios e capitalização de juros. Ausência de indicação precisa das operações e cláusulas impugnadas. (...) SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1014836-86.2022.8.26.0002, 12a Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2024).

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Da análise minuciosa do contrato e da documentação juntada aos autos revela que não há abusividade nos encargos cobrados pela instituição financeira.

A taxa contratada (22,41% a.a. e 1,70% a.m.) não destoa substancialmente da taxa média de mercado à época (18,97% a.a. e 1,46% a.m.), conforme demonstrado nos autos, o que afasta a alegação de onerosidade excessiva. para ilustrar:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”
(Súmula 382/STJ).

“A abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado.”
(STJ - AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 21/10/2013).

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

A capitalização mensal (e também diária) foi expressamente pactuada, sendo válida conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (...) desde que expressamente pactuada.”
(Súmula 539/STJ).

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
(Súmula 541/STJ)

DAS TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA

A cobrança da tarifa de avaliação do bem, registro do contrato e seguro prestamista encontra amparo nos Temas 958 e 972 do STJ, desde que comprovada a contratação, como efetivamente ocorreu:

“O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - REsp. 1.578.553/SP) (...) DO SEGURO PRESTAMISTA. Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.”
(TJMT - Apelação Cível: 1025106-40.2020.8.11.0041, Rel. Dirceu dos Santos, j. 08/02/2023)

DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Não se evidenciando abusividade nos encargos contratualmente previstos para o período de normalidade, tampouco foram identificadas irregularidades que justifiquem a descaracterização da mora, a qual permanece validamente constituída.

Quanto à comissão de permanência, não houve previsão contratual nem comprovação de sua cobrança indevida, sendo descabido o pleito de afastamento.

“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
(Súmula 472/STJ).

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A pretensão de prestação de contas não pode ser conhecida nos autos da ação de busca e apreensão, sendo incompatível com o rito especial do Decreto-Lei no 911/69. A via adequada é a ação autônoma própria, como orienta a jurisprudência:

“A ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969 não comporta pedido de prestação de contas relativo à venda extrajudicial do bem, devendo tal pretensão ser deduzida por meio de ação autônoma própria.”
(TJMT - AI: 1008110-17.2025.8.11.0000, Rel. Serly Marcondes Alves, j. 16/04/2025)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 15% sobre o valor da reconvenção, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025